Tribunal: CARF
Processo: 15463.000942/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000942/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.727 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JACIARA MARIA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 21 de dezembro de
2009, ano-calendário 2008, exercício 2009, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$
3.780,21, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 49.783,34.
Devidamente notificada, Maria das Vitórias Antunes Pereira, procuradora da ora
Recorrente, apresentou impugnação alegando, em síntese, que os rendimentos são isentos por
tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
procuração de poderes amplos, gerais e limitados em face de Maria das Vitórias Antunes Pereira
(fls. 07 e 08); (ii) documentos de identificação (fls. 09); (iii) relatório médico (fls. 15); exames de
invalidez dos servidores públicos civis da união (fls. 16); (iv) constatação de doença grave para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000942/2010-06
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000942/2010-06

fins de isenção do imposto de renda validado pelo Ministério da Saúde (fls. 17); (v) comprovante
de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 19); (vi) imposto de renda
(fls. 20 a 30).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão no 13-30.005 – 2a Turma da DRJ/RJ2, considerando improcedente, uma vez que a
impugnação foi apresentada três meses após a ciência do lançamento.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando que a Recorrente é portadora de
moléstia grave desde 29/07/2005, o que lhe confere isenção, conforme prevê o art.6o, XIV, da
Lei 7.713/88.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação da
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ/RJ2 ao proferir o acórdão a quo que a impugnação foi
apresentada intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria
a análise do mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
De fato, conforme ao que se verifica do aviso de recebimento (fls. 37), a
Recorrente foi intimada do auto de infração no dia 05/01/2010 (terça feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto no 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 15, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 06/01/2010 (quarta feira), encerrando-se no dia 05/02/2010 (sexta feira).
Ocorre que a impugnação foi apresentada, apenas, no dia 08/04/2010, assistindo
razão à Turma Julgadora a quo ao considerar-lhe intempestiva.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o não
conhecimento do presente recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000942/2010-06

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital